Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702882-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de impugnação formulado pelo agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: (...) O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: (...) Assim, como a exequente é servidora do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. (...) O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 131982956 (fl. 88) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (id. 145546595). Insatisfeito, o recorrente alega que o exequente integrou o quadro de servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) de 08/01/1990 até 05/04/2021, fundação pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Sustenta que o feito originário deve ser extinto sem julgamento do mérito, porque à época o ente responsável pelo pagamento do benefício-alimentação ao servidor era a FJZB, que não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32159/97. Indo além, aduz que a questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre o montante devido pelo Distrito Federal foi integralmente enfrentada e decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pelo manto da coisa julgada material. Requer, assim, a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento do presente recurso; no mérito, a extinção da ação de origem sem resolução do mérito; subsidiariamente, seja reconhecida o excesso de execução da monta de R$ 7.930,28 (sete mil novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), devendo ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos desta Procuradoria. Por fim, que seja o exequente condenado a arcar com os ônus de sucumbência. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se vislumbra os requisitos para o provimento do recurso, notadamente a plausibilidade dos fundamentos invocados. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Em relação ao primeiro ponto da peça recursal, qual seja, ilegitimidade da exequente para propor a demanda, uma vez que, no período declarado na ação coletiva, era servidora da Fundação Zoobotânica, e não do Distrito Federal, é certo que o título executivo faz expressa menção aos servidores “da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo”. Além disso, depreende-se que a ação foi ajuizada pela SINDIRETA, sindicato do qual o exequente é filiado. De outra senda, ainda que a ação coletiva tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, o ato atacado, praticado pelo Governador do Distrito Federal, englobava todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, consoante se depreende da leitura do Decreto no 16.990/95, in verbis: “DECRETO N° 16.990, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995 Suspende a concessão do Benefício Alimentação aos servidores que menciona e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII, X e XXVI,da lei Orgânica do Distrito Federal, decreta: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores requisitados da União, Estados e Municípios. Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. Brasília/DF, 07 de dezembro de 1995. 107° da República e 36° de Brasília CRISTOVAM BUARQUE” (grifo nosso). Destarte, consoante se depreende da leitura do decreto transcrito, todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal foram abarcados pelo ato de suspensão do pagamento do auxílio alimentação, o que certamente engloba a fundação do qual o agravado era ocupante de cargo efetivo. De mais a mais, com a extinção da Fundação Zoobotânica, os servidores do ente foram transpostos para o quadro de pessoal do Distrito Federal, segundo o Decreto no 20.976/2000. Confira-se, in verbis: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal 4 permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria Geral do Distrito Federal. Art. 11 - A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal assumirá todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Ademais, cumpre lembrar que já é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, quando o sindicato ajuiza ação coletiva em substituição processual, os efeitos da sentença não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação (AREsp no 684543). Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. [...] 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. [...] (Acórdão 1609617, 07193344120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Da aplicabilidade do IPCA-E ao litígio Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR. A questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravados, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, não merece reparos a decisão que determina o cálculo da atualização monetária pelo índice IPCA-E. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator